Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento de pesquisa patrimonial complementar via sistema Sisbajud (“teimosinha”).
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de repetição programada de bloqueios via Sisbajud (“teimosinha”) e determinou a suspensão do curso da execução, com remessa ao arquivo provisório, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inexistirem elementos indicativos de alteração da situação econômica da parte executada; (ii) a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada, apenas na modalidade simples; (iii) o pedido de tutela recursal, formulado quando ainda não transcorrido lapso temporal superior a um ano desde a última consulta, foi indeferido em juízo de cognição sumária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se é cabível a reiteração de pesquisa patrimonial via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse da parte exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
6. No caso concreto, reputa-se razoável a reiteração de nova diligência por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de trinta dias, com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante, em razão (i) do transcurso, agora, de lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa realizada apenas na modalidade simples; e (ii) da natureza dinâmica da situação patrimonial do devedor, circunstâncias que justificam a renovação da medida como instrumento legítimo de concretização da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805, 835, 854, 921, §§ 1o a 4-A, e 1.019, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 04.02.2011; REsp 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 07.02.2012; TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 05.02.2025; acórdão 2067453, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 02.12.2025.